Tribunal: TJPA
Processo: 0810123-62.2020.8.14.0000
Classe: CORREIÇÃO PARCIAL CRIMINAL
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 10846 - Homicídio qualificado
Data de julgamento: 2021-03-15

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

CORREIÇÃO PARCIAL CRIMINAL (419) - 0810123-62.2020.8.14.0000
CORRIGENTE: MINISTERIO PUBLICO DO PARA

CORRIGIDO: VARA CRIMINAL DE MARITUBA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

EMENTA
: CORREIÇÃO PARCIAL. DILIGÊNCIAS REQUERIDAS PELO MINISTÉRIO PÚBLICO. INDEFERIMENTO. INVERSÃO TUMULTUÁRIA NÃO CONFIGURADA.
O INDEFERIMENTO DE DILIGÊNCIA REQUERIDA PELO MINISTÉRIO PÚBLICO, CONSISTENTE NO RETORNO DOS AUTOS À AUTORIDADE POLICIAL PARA OBTENÇÃO DE PROVAS, NÃO IMPORTA EM INVERSÃO TUMULTUÁRIA DE ATOS E FÓRMULAS LEGAIS. A PROVIDÊNCIA PODERIA SER CUMPRIDA PELO ÓRGÃO ACUSADOR, CONFORME DISPOSIÇÃO CONSTITUCIONAL, NÃO SE ENQUADRANDO NAQUELAS HIPÓTESES EM QUE SE MOSTRA NECESSÁRIA A INTERVENÇÃO JUDICIAL.
CORREIÇÃO PARCIAL INDEFERIDA, ACOMPANHANDO O PARECER MINISTERIAL.

UNANIMIDADE.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de
Correição Parcial
, interposta pelo representante do
Ministério Público Estadual
, objetivando reformar a r. decisão do MM. Juízo da 3ª Vara Criminal de Marituba/PA, que indeferiu pedido de diligências requeridas pelo órgão acusatório, ora corrigente.

Em suas razões, o representante do
Parquet
aduziu que o magistrado singular indeferiu o pedido de devolução dos autos à autoridade policial de origem para o cumprimento de diligências, no sentido de obter elementos probatórios necessários para o oferecimento da inicial acusatória, considerando que o ora corrigente não teria demonstrado, de plano, a impossibilidade de angariar tais elementos de convicção por meios próprios.

Irresignado, arguiu a ocorrência de inversão tumultuária e embaraço no regular andamento do feito, incorrendo o juízo
a quo
em patente
erro in procedendo
. Ao final de sua manifestação, requereu a cassação da decisão ora hostilizada.

Distribuídos os autos, coube o presente feito à minha relatoria, oportunidade em que solicitei informações ao juízo corrigendo, com a posterior remessa do processo à Procuradoria de Justiça para análise e parecer.

Nesta Superior Instância, a Procuradoria de Justiça do Ministério Público de 2º grau, observou, inicialmente, a ausência das informações do juízo de 1º grau, razão pela qual requereu a baixa dos autos em diligência, a fim de que o magistrado monocrático pudesse fornecer as informações necessárias para subsidiar a análise do pleito.

Por sua vez, o juízo singular esclareceu que o representante do Ministério Público de 1º grau solicitou que os autos fossem devolvidos à autoridade policial para que, genericamente, fossem aprofundadas as investigações, ouvidas as testemunhas, juntasse ao processo laudos, dentre outras diligências que poderiam e deveria ter sido requisitadas (poder de requisição) pelo representante ministerial diretamente ao Delegado de Polícia Civil através de ofício, sem a necessidade de interferência do juízo. Desta forma, os autos foram encaminhados à DEPOL e as exigências ministeriais foram parcialmente satisfeitas. Todavia, após um ano, o órgão acusatório solicitou novamente o retorno dos autos à Delegacia para a realização de novas diligências, o que foi deferido pelo juízo mais uma vez.

Informou, ainda, que em 10/07/2020, o órgão corrigendo pleiteou nova diligência para a oitiva de um preso, sendo esta desnecessária e descabida para o embasamento do oferecimento da denúncia, razão pela qual o magistrado
a quo
indeferiu o pleito ministerial.

Após o retorno dos autos, o douto Procurador de Justiça
Adélio Mendes dos Santos
, pronunciou-se pelo
conhecimento
do presente recurso e, no mérito, pelo seu
improvimento
, devendo ser mantida a r. decisão ora recorrida.

É o breve
relatório
. Passo ao
voto
.

VOTO

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade recursal, mormente à adequação e tempestividade,
conheço
do presente recurso.

Como dito alhures, a irresignação do órgão ministerial é contra a decisão proferida pelo juízo
a quo
que, em suma, indeferiu pedido de diligências requeridas pelo ora corrigente.

Adianto, todavia, que o pleito recursal em testilha
não merece prosperar
.

Impende salientar, desde o início, que a
Correição Parcial
, a teor do
artigo 268, do Regimento Interno desta Egrégia Corte de Justiça
, tem lugar para a emenda de erro, ou abusos que importarem a inversão tumultuária dos atos e fórmulas da ordem legal do processo civil ou criminal, quando para o caso não houver recurso específico,
in verbis
:

Art. 268. Cabe correição parcial para emenda de erros ou abusos que importem na inversão tumultuária de atos, na paralisação injustificada dos feitos ou na dilação abusiva de prazos, quando, para o caso, não haja recurso previsto em lei.

§ 1° O pedido de correição parcial poderá ser formulado pelos interessados ou pelo órgão do Ministério Público.

§ 2° O prazo para pedir correição parcial será de 10 (dez) dias, contados da data em que o interessado teve ciência do ato judicial que lhe deu causa.

§ 3° A petição será instruída com documentos e certidões, inclusive a que comprove a tempestividade do pedido.

§ 4° A correição parcial será apresentada em duas vias, e os documentos que a instruírem deverão ser reproduzidos por cópias autenticadas.

Da análise dos autos, não verifico, contudo, qualquer erro ou abuso que importe em inversão tumultuária de atos ou fórmulas legais na decisão prolatada pelo magistrado de primeiro grau, que indeferiu o pedido de remessa dos autos à autoridade policial para a oitiva de preso, a fim de subsidiar o oferecimento da exordial acusatória, aduzindo que tal procedimento poderia ter sido peticionado, de ofício, pelo ora corrigente.

De rigor destacar, quanto ao cabimento da correição parcial, que o erro a ser corrigido deve possuir caráter procedimental, e que importe na inversão de atos ou fórmulas legais, supressão de atos necessários, decisões incompatíveis com o momento processual, demora em decidir, dentre outros.

Na espécie, visa o Ministério Público desconstituir decisão judicial de indeferimento de pedido de diligências, circunscrita à órbita discricionária do poder do juiz, sendo, portanto, decisão de mérito, passível de ser questionada, quiçá, pelos recursos adequados previstos em lei, mas não por meio de correição parcial.

Além disso, a matéria tem sido amplamente analisada pelas cortes pátrias, estando pacificado o entendimento de que não configura inversão tumultuária o indeferimento de pedidos de diligências da espécie. Confira-se:

CORREIÇÃO PARCIAL. DILIGÊNCIAS REQUERIDAS PELO MINISTÉRIO PÚBLICO. INDEFERIMENTO. INVERSÃO TUMULTUÁRIA NÃO CONFIGURADA.

O indeferimento de diligência requerida pelo MP, consistente em expedição de ofícios aos cartórios extrajudiciais para obtenção de certidão de óbito do autor do fato, não importa em inversão tumultuária de atos e fórmulas legais
.
A providência pode ser cumprida pelo órgão acusador, conforme disposição constitucional, não se enquadrando naquelas hipóteses em que se mostra necessária a intervenção judicial
. CORREIÇÃO PARCIAL INDEFERIDA
. (TJ/RS – COR: 71002939866 RS, Relator: Clademir José Ceolin Missaggia, Data de Julgamento: 31/01/2011, Turma Recursal Criminal, Data de Publicação: DJ 04/02/2011).
Grifei

CORREIÇÃO PARCIAL. TRÁFICO DE DROGAS. DECISÃO QUE INDEFERIU A REALIZAÇÃO DE DILIGÊNCIAS POSTULADAS PELA DEFESA. DISCRICIONARIEDADE MOTIVADA DO MAGISTRADO. ART. 400, §1º, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. IRRELEVÂNCIA PARA O ESCLARECIMENTO DOS FATOS.

Conquanto o réu possua direito à produção de prova necessária para embasar suas alegações, é permitido ao magistrado seu indeferimento, desde que o faça de forma motivada, quando a julgar protelatória, irrelevante ou impertinente, devendo a sua imprescindibilidade ser devidamente justificada pela parte postulante
. CORREIÇÃO PARCIAL CONHECIDA E NÃO PROVIDA.
(TJ/SC – COR: 50298186820208240000 SC, Relator: SIDNEY ELOY DALABRIDA, Data de Julgamento: 29/10/2020, 4ª Câmara Criminal).
Grifei

CORREIÇÃO PARCIAL. INCONFORMIDADE DO MINISTÉRIO PÚBLICO. TRIBUNAL DO JÚRI. INDEFERIMENTO DO PEDIDO DE OITIVA DE TESTEMUNHA REFERIDA.

1. No caso, inexiste erro ou abuso que importe na inversão tumultuária de atos e formas legais, na paralisação injustificada do feito ou na dilação abusiva de prazos. A decisão exarada pelo juízo originário está adequada e suficientemente fundamentada, não havendo motivação idônea para modifica-la
. 2. Ademais, o feito originário versa sobre delito de competência do Tribunal do Júri, cujo rito é composto de duas fases. Nesse sentido, é viável apresentação de novo rol de testemunhas quando do meritum causae, nos termos do art. 422 do Código de Processo Penal. Destarte, inexiste qualquer prejuízo ao Ministério Público em relação ao indeferimento de oitiva de testemunhas referidas na primeira fase do procedimento. 3. Decisão mantida. CORREIÇÃO IMPROCEDENTE.
(TJ/RS – COR: 70083775940 RS, Relator: Sérgio Miguel Achutti Blattes, Data de Julgamento: 20/02/2020, Terceira Câmara Criminal, Data de Publicação: 27/02/2020).
Grifei

Assim sendo, embora reconheça a existência de decisões em sentido contrário, é o entendimento jurisprudencial majoritário no sentido de que as requisições ao juízo somente se justificam após o estabelecimento da relação processual, que se dá pelo recebimento da denúncia, e nos estritos casos em que a requisição dependa de determinação judicial.

Ademais, consoante sublinhado pela Procuradoria de Justiça em seu ilustre parecer, “
de acordo com informações prestadas pela autoridade judicial, o Parquet de primeiro grau requereu que os autos fossem devolvidos à autoridade policial para que, genericamente, fossem aprofundadas as investigações, ouvidas testemunhas, juntasse ao processo laudos, dentre outras diligências que poderiam e deveriam ter sido requisitadas pelo próprio representante Ministerial diretamente ao Delegado através de ofício, sem necessidade de interferência do juízo e remessa dos autos. Ainda assim, os autos foram encaminhados à DEPOL e as exigências ministeriais foram parcialmente satisfeitas; porém, um ano depois, o órgão ministerial solicitou novamente o retorno dos autos à Delegacia para novas diligências, o que foi deferido pelo juízo mais uma vez. Em 10/07/2020, o órgão corrigendo pleiteou nova diligência para a oitiva de um preso, feito que foi indeferido. Na ocasião, o Parquet ingressou com pedido de reconsideração. Diante do quadro apresentado, o Juízo de primeiro grau indeferiu o pleito, considerando a diligência desnecessária e descabida para o embasamento do oferecimento da denúncia, além de visar dar celeridade à tramitação do feito.
”

Portanto, tenho que a decisão ora vergastada não incorreu em inversão tumultuária de atos e fórmulas legais, não se enquadrando naquelas hipóteses em que se mostra imprescindível a intervenção judicial.

Ante o exposto, na esteira do respeitável parecer ministerial,
conheço
da presente Correição Parcial e, no mérito,
nego-lhe provimento
, devendo ser mantida a r. decisão sob escrutínio, nos termos da fundamentação lançada alhures.

É como
voto
.

Belém/PA, 15 de março de 2021.

Desembargadora
Rosi Maria Gomes de Farias

Relatora

Belém, 28/03/2021